Tribunal: TJDFT
Processo: 0754650-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.
2. No caso, as circunstâncias da prisão, indicativas de habitualidade criminosa, bem como o fato de o paciente ter sido beneficiado recentemente com a concessão de liberdade provisória pela prática de idêntico delito, recomendam a medida extrema como forma de conter a reiteração delitiva e assegurar a incolumidade da saúde e da ordem pública.
3. Ordem denegada.